Tribunal: TJBA
Processo: 8084446-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084446-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: T. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 35-E, §2º, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste anual de plano coletivo e limitou sua aplicação ao índice da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a limitação do reajuste e o equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a temática dos planos coletivos, reconhecendo que não se submetem, em regra, aos índices da ANS, mas afastando a liberdade irrestrita de reajuste.

4. A decisão analisa a abusividade do percentual aplicado à luz da ausência de comprovação técnica idônea e da proteção do consumidor, afastando implicitamente a tese fundada no art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98.

5. Não há omissão quando o julgado aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

6. A contrariedade ao entendimento da parte não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado.

8. A simples oposição dos Embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8084446-05.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e embargada M. S. A. D. A., representado por sua genitora T. A. D. S., representada por sua genitora IARA DE SOUZA ARAUJO.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200